Tribunal: TJMT
Processo: 1016321-78.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016321-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (RECORRIDO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016321-78.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidor de Energia S/A

Recorrida(s):

Licinio Vieira de Almeida Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA ACIMA DA MEDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REFATURAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de cobrança acima da média de consumo das faturas de energia, com vencimento em 16/04/2021, no valor de R$ 3.421,77 e 16/05/2021, no valor de R$ 1.204,12.

2. A empresa de energia não apresenta o histórico de consumo completo da UC, no entanto, no despacho inicial, o Juiz de primeiro grau determinou que o Requerente apresentasse aos autos as faturas de energia dos últimos 12 meses, decisão que foi cumprida no id 140280185, sendo os seguintes valores cobrados no período fixado:

15/04/2020

R$ 185,73

20/05/2020

R$ 176,77

17/06/2020

R$ 19,72

17/07/2020

R$ 170,90

17/08/2020

R$ 165,57

15/09/2020

R$ 20,15

15/10/2020

R$ 152,29

16/11/2020

R$ 139,86

16/12/2020

R$ 20,51

16/01/2021

R$ 21,60

16/02/2021

R$ 20,43

14/04/2021

R$ 3.421,77

16/05/2021

R$ 1.204,12

3. Comprovada a emissão de faturas com consumo superior à média regularmente auferida, é devida a revisão das faturas.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
De análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte autora logrou êxito em comprovar o aumento exorbitante nas faturas de sua Unidade Consumidora, notadamente quando demonstrou que mesmo antes de realizar a troca de titularidade, a UC já apresentava consumo baixo, na média entre 200 e 300 Kwh. Portanto, o faturamento dos meses de março/2021 e abril/2021, que apresentaram consumo, respectivamente, de 3530 Kwh e 1197 Kwh, deve ser considerado demasiadamente elevado, ainda mais considerando que se trata de UC localizada em zona rural. Aliado a isso, a fatura não informa se tratar de recuperação de consumo, daí se constata a verossimilhança nas alegações da parte autora
.”

5. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança deve o valor das faturas ser adequado à média de consumo apurada.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte autora para declarar exorbitante as faturas discutidas nos autos, referente aos meses de março e abril de 2021, devendo ser refaturadas pela requerida de acordo com a média dos últimos três meses. Ademais,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais
.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022